Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. BEM ADQUIRIDO POR TERCEIRO. FALTA DE REGISTRO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não se aplica a Súmula n. 303 do STJ nos embargos de terceiro julgados procedentes quando o embargado enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos.
2. Recurso provido.